Tribunal: CARF
Processo: 16692.720030/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720030/2013-58
ACÓRDÃO
3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBPO ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. JUNTADA DE NOVAS PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a Manifestação de Inconformidade, de novos elementos de prova,
sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção
à regra geral de preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de
apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira
a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contribuinte que optou por não apresentar a documentação requerida
pela Fiscalização e não apresentou quando da Manifestação de
Inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS, CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação, compete ao contribuinte o ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o
seguinte trecho relatório da DRJ:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 17/10/2014,
em face do indeferimento do pedido de restituição constante do PER/DComp no
00180.19395.220909.1.2.04-6506, nos termos do despacho decisório emitido em
15/09/2014 pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – Derat - em São Paulo - SP.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 22/09/2009, a contribuinte
objetivava o reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 545.943,34,
correspondente a pagamento indevido ou a maior efetuado em 23/01/2009 a título
de contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins, código de
receita 2172 (fls. 114 a 116).
Fundamentada no alegado crédito, apresentou os seguintes pedidos de
compensação (fls. 117 a 128):

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
3
Depois de analisado, o pedido de restituição da empresa foi indeferido e,
consequentemente, não homologadas as declarações de compensação a ele
vinculadas (fls. 129 a 133).
A motivação para o indeferimento do pedido, segundo consta da ementa do
despacho decisório, foi o atendimento insatisfatório pela empresa às intimações
fiscais efetuadas.
No curso da análise fiscal foram efetuadas três intimações fiscais, por meio das
quais foram solicitados os seguintes esclarecimentos ou documentos (fls. 4 e 5, 34 e
35, 100 e 101):
a) no Termo de Intimação Fiscal no 001/2014, foi solicitado o esclarecimento da "...
origem do crédito informado no PER em epígrafe, especificando as razões, de fato e
de direito, pelas quais o valor pleiteado foi considerado pago indevidamente ou a
maior ...”. O PER a que se refere a intimação é o de no 00180.19395.220909.1.2.04-
6506.
Em resposta, a empresa afirma que o valor informado como devido no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, transmitido em
04/08/2009, é de R$ 794.132,15 e que foi efetuado um recolhimento total,
considerando todos os pagamentos efetuados, de R$ 1.340.075,49, o que resultou
num pagamento a maior no montante de R$ 545.943,34, restituição pleiteada no
PER acima referido (fls. 10 e 11).
Segundo alegou, houve erro operacional no preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – relativa ao período de apuração de
dezembro de 2018, o que resultou em uma divergência entre o valor confessado em
DCTF e o apurado no Dacon.
b) no Termo de Intimação Fiscal no 002/2014, além de outros documentos,
requereu-se à empresa que discriminasse “... todas as receitas referentes ao período
de apuração de dezembro de 2008, especificando quais são tributadas sob o regime
cumulativo, sob o regime não cumulativo e à alíquota zero, citando o embasamento
legal para cada situação...”.
Na resposta a essa intimação, além de outros documentos, a empresa apresentou
apenas memória de cálculo de apuração da Cofins pelo regime cumulativo, pois,
segundo alegou, o crédito pleiteado decorre exclusivamente de tal sistemática de
apuração (fls. 37 e 38, 43 a 46).
c) no Termo de Intimação Fiscal no 003/2014 foi solicitado esclarecimentos relativos
aos valores dos ajustes referentes a contratos de longo prazo, constantes de
planilha apresentada na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002/2014, bem
como cópia de contratos específicos.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
4
Em sua resposta, apresentada em 29/08/2014, a empresa informa que os ajustes
decorrem da utilização da metodologia de reconhecimento de receita prevista na
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal – IN/SRF - no 21/79. Explica
que tal metodologia determina que o reconhecimento de receitas deve ser
proporcional aos custos incorridos até o período base, o que requereria lançamentos
de ajustes, conforme demonstrado na planilha em análise. Acrescenta que tal
procedimento está respeitando as normas contábeis que regulam a matéria,
notadamente o Pronunciamento 17 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
17 (fls. 107 e 108).
Solicitou, ainda, prazo adicional de 20 dias para apresentação dos contratos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 003/2014, pedido parcialmente
atendido, concedendo-se prazo adicional somente até 09/09/2014 (fls. 110).
Contudo,
tais
contratos
foram
apresentados
somente
em
18/09/2014,
posteriormente a data de elaboração do despacho decisório (fls. 135 a 215).
Conforme anteriormente informado, o despacho decisório foi exarado em
15/09/2014.
O fundamento para o indeferimento do pedido de restituição foi o atendimento
insatisfatório pela empresa às intimações fiscais efetuadas, destacando-se dois
aspectos essenciais considerados pela autoridade fiscal, a saber:
a) a não discriminação, para o período de apuração de dezembro de 2018, das
receitas submetidas à alíquota zero, as quais representavam aproximadamente 80%
das receitas informadas em Dacon, bem como daquelas referentes aos regimes
cumulativo e não cumulativo; e,
b) a não apresentação tempestiva dos contratos solicitados no Termo de Intimação
Fiscal no 003/2014, o que impediu a verificação das informações prestadas pela
própria empresa relativamente às receitas submetidas à sistemática de apuração
cumulativa da Cofins.”
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 23/01/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Indefere-se o pedido de restituição cujo direito creditório não esteja devidamente
comprovado.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, conforme os seguintes
tópicos recursais:
 PRELIMINAR - Nulidade do Acórdão da DRJ – Cerceamento do Direito de
Defesa;
 Da Apuração da COFINS Cumulativa; e
 Do Pagamento a Maior da COFINS Cumulativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – PRELIMINAR - NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ – CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
A Recorrente sustenta que o acórdão da DRJ é nulo porque se limitou a reproduzir o
Despacho Decisório, sem analisar os argumentos e documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade. Afirma que a autoridade julgadora utilizou fundamentos genéricos, deixou de
examinar as provas específicas dos autos e não determinou a realização de diligência, violando o
dever de motivação previsto no artigo 31, do Decreto n.° 70.235/1972.
Arguiu que tal omissão caracteriza cerceamento do direito de defesa, nos termos do
artigo 59, II, do mesmo Decreto, conforme precedentes do próprio CARF que anulam decisões de
primeira instância quando não enfrentam todas as matérias suscitadas. Diante disso, a Recorrente
requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, com retorno dos autos à DRJ, ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do direito creditório com base no artigo 59, § 3°, do Decreto
n.° 70.235/1972.
O Despacho Decisório de fls. 129/133 consignou o seguinte:
“4. Após, através do TIF no 002/2014 o contribuinte foi intimado a apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre a composição das receitas referentes ao
período de apuração de dezembro de 2008, especialmente a discriminação das
receitas tributadas sobre o regime cumulativo, sobre o regime não cumulativo e à
alíquota zero, além de cópias do livro razão com o fim de comprovação da base de
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
6
cálculo da contribuição e um demonstrativo dos valores da COFINS retidos na fonte
por órgãos, autarquias e fundações federais (fls. 34/36).
5. Em resposta ao TIF no 002/2014, o interessado apresentou os documentos
relacionados no Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (READ) à fl. 96. Dentre
outros documentos, foram apresentados memória de cálculo da apuração da
COFINS especificando apenas as receitas tributadas no regime cumulativo, com
justificativa de que “o crédito pleiteado é decorrente, exclusivamente, de valores
apurados em tal regime de tributação (...)”, não apresentando quaisquer
documentos referentes ao tributo sob regime não cumulativo e alíquota zero; cópias
do livro razão; demonstrativo das compensações e demonstrativo dos valores da
COFINS retidos na fonte (fls. 37/95).
(...)
9. Dessa forma, em virtude do atendimento incompleto e, principalmente, pela não
comprovação da composição das receitas tributadas à alíquota zero, consideram-se
insatisfatoriamente atendidas as intimações fiscais.
(...)
15. Retornando ao presente caso, conforme relatado, o contribuinte apenas logrou
êxito parcial em apresentar a documentação exigida. Dessa forma, cumpre ressaltar
que não foram trazidos à luz dos autos elementos que comprovem totalmente a
composição da base de cálculo do tributo em questão, ocasionando o atendimento
insatisfatório às intimações fiscais citadas.
16. Apenas verificando-se os dados declarados pelo interessado no DACON (fl. 21),
percebe-se uma receita apurada no regime não cumulativo de R$ 5.079.081,24; no
regime cumulativo de R$ 33.812.790,82; e receitas tributadas à alíquota zero no
montante de R$ 161.675.136,25. O somatório das receitas alcança R$
200.567.008,31, sendo que a receita do não cumulativo representa cerca de 2,5% do
total e a receita do não cumulativo perfaz 16,9% do somatório, enquanto que a
receita tributada à alíquota zero representa expressivos 80,6% do total das receitas
declaradas na ficha 17B do DACON.
17. Não se pode olvidar, portanto, que a não apresentação das informações sobre
as receitas tributadas sobre o regime não cumulativo e à alíquota zero – sob a mera
alegação de que o crédito pleiteado seria decorrente, exclusivamente, de valores
apurados sob o regime cumulativo – impede a apreciação do direito creditório em
questão, pois a verificação da composição das bases de cálculo, seja sob regime
cumulativo ou não cumulativo, é imprescindível para se chegar ao quantum devido
da contribuição no período de apuração dezembro de 2008, para então poder ser
comparado aos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, ocasionando ou não um
excedente a ser restituído ou compensado com outros tributos. Além do mais,
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
7
repise-se, as receitas tributadas à alíquota zero compõem parte expressiva das
receitas declaradas no DACON e não podem ficar alheias à fiscalização.”
Assim, no entender da Autoridade de Origem, o indeferimento do crédito decorreu
do atendimento incompleto das intimações fiscais, uma vez que a Recorrente apresentou
documentação apenas relativa às receitas tributadas pelo regime cumulativo, deixando de
comprovar a composição das receitas submetidas ao regime não cumulativo e, sobretudo, das
receitas tributadas à alíquota zero, que representavam parcela expressiva (aproximadamente
80%) das receitas declaradas no DACON.
Essa omissão, segundo a DRF, impossibilitou a verificação integral da base de
cálculo da COFINS no período de dezembro/2008 e, por consequência, a apuração adequada do
alegado pagamento a maior, motivo pelo qual concluiu pela impossibilidade de reconhecimento
do direito creditório.
Por outro lado, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente argumenta
que o fato de não terem sido apresentados documentos relativos às receitas sujeitas ao regime
não cumulativo ou à alíquota zero não impede o reconhecimento do direito creditório, pois suas
receitas são, por imposição legal (artigo 10, XX, da Lei n.° 10.833/2003), segregadas entre
apuração cumulativa e não cumulativa. Insiste que os créditos pleiteados se referem
exclusivamente ao pagamento a maior no regime cumulativo, não havendo comunicação entre os
regimes, já que cada modalidade possui hipóteses de incidência, critérios materiais e fatos
geradores próprios.
Segundo defende, as receitas submetidas ao regime não cumulativo ou à alíquota
zero não são objeto da controvérsia e não interferem na apuração dos créditos de COFINS
cumulativa discutidos nos autos. E, novamente, não apresentou a documentação exigida pela
Unidade de Origem.
O acórdão da DRJ rejeita o argumento da Recorrente por dois motivos centrais:
i.
que não cabe ao contribuinte limitar o escopo da fiscalização, sendo a
administração pública quem define, dentro dos limites legais, o alcance e a
profundidade da análise; assim, as informações solicitadas via intimação
eram pertinentes ao objetivo da auditoria; e
ii.
que eventuais erros na apuração da COFINS no regime não cumulativo ou na
alíquota zero podem influenciar diretamente no valor a restituir, pois a
reclassificação de receitas entre regimes pode reduzir ou até eliminar o
suposto crédito.
Como a Recorrente apresentou documentação apenas referente ao regime
cumulativo, sem comprovar a composição total das receitas, concluiu a DRJ que não havia como
confirmar o alegado pagamento a maior, motivo pelo qual indeferiu o pedido de restituição.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
8
Não há qualquer cerceamento do direito de defesa da Recorrente no acórdão da
DRJ.
Com efeito, verifica-se que a própria razão de decidir da DRJ está solidamente
assentada no entendimento de que a ausência de apresentação da composição integral das
receitas — especialmente aquelas submetidas ao regime não cumulativo e à alíquota zero —
inviabiliza, por si só, qualquer análise subsequente do alegado pagamento a maior, mesmo que no
regime cumulativo.
O acórdão recorrido explicita, de maneira coerente, que a verificação do direito
creditório exige a reconstrução completa da base de cálculo da COFINS, fato que não pôde ser
realizado em razão do atendimento parcial das intimações fiscais e pela não apresentação dos
documentos em Manifestação de Inconformidade.
Assim, estando o acórdão devidamente fundamentado e demonstrado o nexo
lógico entre a ausência de documentação essencial e o indeferimento do pedido, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2 – DO MÉRITO. DA APURAÇÃO DA COFINS CUMULATIVA. DO PAGAMENTO A
MAIOR DA COFINS CUMULATIVA.
A Recorrente sustenta novamente que apurou corretamente a COFINS pelo regime
cumulativo em dezembro/2008, recolhendo valor superior ao devido, o que gerou o crédito de R$
545.943,34 objeto do pedido de restituição/compensação. Afirma que suas receitas são
legalmente segregadas entre regime cumulativo e não cumulativo, de modo que os créditos
discutidos dizem respeito exclusivamente ao pagamento a maior no regime cumulativo.
Argumenta que a DRJ se equivocou ao indeferir o crédito sob fundamento de
ausência de documentos relativos ao regime não cumulativo e às receitas submetidas à alíquota
zero, pois tais elementos não influenciariam a apuração do crédito cumulativo e, caso houvesse
dúvida quanto à apuração geral da contribuição, a autoridade deveria instaurar procedimento
fiscal próprio, e não simplesmente indeferir o PER/DCOMP.
Sustenta ainda que os regimes cumulativo e não cumulativo não se comunicam,
possuem fatos geradores distintos e não são compensáveis entre si, inclusive conforme prática da
própria RFB. Assim, alega ser descabida a afirmação de que eventual reclassificação de receitas
afetaria o crédito pleiteado.
Aduz ainda que, em atenção ao princípio da verdade material, juntou novos
documentos demonstrando a composição completa de suas receitas (regime cumulativa, não
cumulativa e sujeitas à alíquota zero) e reafirmando a correção da apuração cumulativa, razão
pela qual requer o provimento integral do recurso e a reforma do acórdão da DRJ.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
9
Verifica-se, portanto, que somente em sede de Recurso Voluntário a Recorrente
apresentou a documentação necessária para enfrentar o fundamento central do indeferimento —
fundamento este que já havia sido expressamente indicado pela Fiscalização e reiterado pela DRJ.
Trata-se de providência tardia, pois a oportunidade para suprir tal ônus probatório
ocorreu no momento das intimações e, posteriormente, na Manifestação de Inconformidade.
Cumpre destacar que a Recorrente já tinha pleno conhecimento das razões que
motivaram o indeferimento do crédito, tal como exposto no Despacho Decisório, e, ainda assim,
optou por não apresentar os documentos requisitados pela Fiscalização — ônus que lhe competia,
especialmente tratando-se de procedimento de PER/DCOMP, no qual cabe ao contribuinte
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
O processo administrativo fiscal estabelece regra clara quanto ao momento de
apresentação da prova documental. Dispõe, assim, o artigo 16, §4°, do Decreto n.° 70.235/1972, in
verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
A norma é expressa ao exigir que toda documentação necessária ao deslinde da
controvérsia seja apresentada na fase própria — a impugnação, no caso, Manifestação de
Inconformidade — admitindo exceções apenas em hipóteses restritas e de caráter excepcional.
À luz desse dispositivo, a juntada de documentos na fase recursal não pode ser
admitida, salvo quando se tratar de complementação indispensável à instrução já iniciada ou
quando configuradas as hipóteses previstas nas alíneas do referido §4o.
Não sendo esse o caso dos autos, opera-se a preclusão consumativa, uma vez que a
Recorrente deixou de apresentar tempestivamente os documentos indispensáveis à comprovação
do alegado pagamento a maior, não sendo possível, agora, suprir essa omissão para fins de
infirmar a decisão recorrida.
É nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do acórdão CARF n.° 3301-013.481,
datado de 23/09/2023, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
10
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação,
de novos elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das
possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, qual sejam: (i) a
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova
que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao princípio da
verdade material, este não é absoluto. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova incumbe ao
autor. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito pleiteado.”
Assim, não recebo as novas provas juntadas aos autos.
A Recorrente repisa também ter apurado corretamente a receita sujeita à COFINS
cumulativa no mês de dezembro/2008, partindo do valor total de R$ 59.168.630,57 registrado no
Livro Razão e aplicando os ajustes exigidos pela legislação dos contratos de longo prazo (DL
1.598/1977 e IN SRF 21/1979), o que resultou na exclusão de R$ 25.355.839,75 e na definição da
receita tributável de R$ 33.812.790,82.
Aduz que, sobre essa base, aplicou a alíquota de 3%, chegando ao montante devido
de R$ 1.014.383,72, do qual deduziu valores diferidos, compensou COFINS retida na fonte e
incorporou diferimentos anteriores, alcançando uma COFINS cumulativa devida de R$ 794.132,15.
Sustenta que comprovou toda a apuração com Livro Razão, balancetes, memórias de cálculo,
contratos e as declarações DACON e DCTF.
Alega ainda ter recolhido, no período, R$ 1.340.075,49, valor superior ao devido,
gerando o crédito ora pleiteado. Reconhece ter informado valor menor na DCTF por erro de fato,
mas afirma que comunicou o equívoco à Fiscalização e pediu autorização para transmitir
declaração retificadora, sem resposta. Por fim, argumenta que erros formais nas declarações não
podem obstar o reconhecimento do crédito, invocando precedentes do CARF que asseguram a
prevalência da verdade material.
As alegações da Recorrente não merecem guarida.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.298 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720030/2013-58
11
Embora tenha reiterado sua metodologia de apuração da COFINS cumulativa e
juntado documentos que, segundo sustenta, demonstrariam a correção dos cálculos realizados, o
fato é que a Recorrente demorou a enfrentar o motivo central do indeferimento (e, no meu
convencimento, insanável em sede recursal), já apontado no Despacho Decisório e mantido pela
DRJ: a ausência de apresentação da composição completa das receitas sujeitas aos regimes
cumulativo, não cumulativo e à alíquota zero.
Trata-se de exigência recorrente e plenamente legítima da Fiscalização, pois a
verificação do direito creditório pressupõe a reconstrução integral da base de cálculo da
contribuição, de modo a confirmar a correção das operações e seus regimes e, como
consequência, permitir a aferição de eventual pagamento a maior.
No caso concreto, a Recorrente limitou-se a defender que apenas as receitas
cumulativas seriam relevantes, deixando de atender às intimações que expressamente
demandavam a comprovação das demais parcelas da receita — justamente aquelas que
representam a maior parte dos valores declarados no DACON.
Assim, não obstante o esforço da Recorrente em justificar o seu direito creditório,
não há como prosperar sua pretensão, pois não é possível verificar, com segurança e completude,
a base de cálculo efetiva da COFINS no período de apuração.
Dessa forma, não há como reconhecer o alegado direito creditório, devendo ser
mantida a conclusão da DRJ.
Rejeito as alegações da Recorrente.

2 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 711
DF CARF MF
Original